Tribunal: TCU
Processo: 007.002/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5497/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.002/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diórgenes Porto Neves (CPF XXX.496.135-XX); Duda Pereira de Moraes (CPF XXX.933.117-XX); Edmar Moniz (CPF XXX.926.447-XX); Erika Truppel Rodrigues de Mendonça (CPF XXX.486.607-XX); Fabiana Miranda da Silveira Jaggi (CPF XXX.532.517-XX); Fábio Diniz Bermudes Fernandes (CPF XXX.758.557-XX); Fernanda Afonso Vinhas (CPF XXX.734.137-XX); Flávia Murillo de Moura Reis (CPF XXX.661.047-XX); Flávio Guenther Carvalho (CPF XXX.212.247-XX) e Isabel Cristina de Souza Rodrigues de Almeida (CPF XXX.078.887-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.